Tribunal: TJDFT
Processo: 0735534-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735534-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREA MARIA DE BARROS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANDREA MARIA DE BARROS em face da decisão proferida pela 1a Vara Cível de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos do processo 0704116-98.2021.8.07.0002, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que os descontos em folha de pagamento e conta corrente sejam reduzidos a 35% de sua remuneração. Afirma encontrar-se em situação financeira caótica pois tem o salário como única fonte de renda e este tem sido integralmente retido pelo banco réu e ainda sim permanece devendo. Busca a readequação dos contratos para limitação dos descontos no contracheque em percentual não superior a 35% da remuneração, correspondente a margem consignável. Alega probabilidade do direito através da documentação juntada comprovando que os descontos ultrapassam 35% dos rendimentos, evidenciando uma situação de superendividamento; perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que a demora na prestação jurisdicional trará prejuízos de difícil reparação, excluindo a possibilidade de auferir renda e de sobreviver com dignidade. Pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: "Por todo o exposto, suplica a Agravante que seja reformada a decisão que indeferiu a liminar, concedendo a tutela de urgência com efeito suspensivo, acolhendo-se este recurso para que: Conceder a tutela provisória de urgência para limitar os descontos perpetrados no contracheque, bem como na conta corrente da agravante, a um total não superior a 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos, de modo que o BANCO DE BRASILIA obedeça o limite de R$ 2.923,15 (dois mil novecentos e vinte e três reais e quinze centavos), valor correspondente à margem consignável da demandante; A intimação do agravado para se querendo, apresentar manifestação;" A decisão impugnada foi assim lançada: “Vistos. Confiro à autora os benefícios da gratuidade de justiça; Trata-se de ação de conhecimento voltada à repactuação de dívidas em contexto de superendividamento, regulamentado pela Lei 11.181/2021. Afirma a parte autora que assumiu obrigações diversas em face das requeridas que impedem utilização de seus ganhos mensais e a manutenção de seu mínino existencial. Em tutela de urgência, pleiteia determinação para que os réus se abstenham de efetuar quaisquer descontos de parcelas de empréstimos que ultrapassem 35% de seus rendimentos até o julgamento da lide. Pois bem. Para os fins legais, reconheço a incidência, no caso concreto, do regime jurídico instituído pela Lei 11.181/2021. Quanto ao pedido de tutela de urgência, não vejo nos autos presença dos requisitos legais para sua concessão, na medida em que a parte autora não nega validade dos negócios jurídicos livremente assumidos junto às requeridas. Como se está a tratar de pretensão visando à reformulação dos meios para adimplemento das obrigações em tela, impõe-se observância ao regramento procedimento previsto pela Lei 11.181/2021, com a realização, em um primeiro momento, de audiência de conciliação para fins de apresentação de seu plano de pagamento. Desse modo, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Designe-se data para realização de audiência de conciliação junto ao NUVIMEC. Comunique-se ao núcleo a necessidade de adoção de procedimento especial previsto nos artigos 104-A e ss. do CDC. Com a data da solenidade, cite-se e intime-se os requeridos através de SISTEMA. Advirta-os da necessidade de comparecimento em audiência de conciliação, sob as penas do artigo 104-A, §2o, do CDC. BRASÍLIA - DF, 25 de outubro de 2021. FERNANDO NASCIMENTO MATTOS Juiz de Direito” Preparo não recolhido diante da concessão de gratuidade de justiça na origem. É o relatório. Decido. Decido. A Ilustre Juíza de origem decidiu de forma fundamentada e consoante os precedentes jurisprudenciais atinentes à espécie. A Lei 14.181/2021 prevê instrumentos necessários para equacionamento do problema dos superendividados, afastando a postura paternalista de outrora, que conferia a possibilidade de irresponsabilidade patrimonial por parte do Banco e do próprio consumidor. A nova Lei prevê o necessário concurso de credores e prévio plano plano de pagamento. A liminar é medida excepcional para que haja possibilidade de questão posta encontre a solução devida, mormente por acordo em fase de conciliação. Não obstante, trata-se de medida precária e emergencial que somente é deferida sob a condição de que seja abordada a situação jurídica do superendividado e equacionada, com o rigor necessário. No caso, a decisão do Juízo de origem mostra-se correta e bem fundamentada. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estarem ausentes a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 10 de novembro de 2021